Tribunal: TJDFT
Processo: 0706511-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
DESPACHO Trata-se de recurso interposto em face à decisão proferida em processo na fase de cumprimento de sentença. Em exame aos autos principais, constata-se que o processo foi extinto em razão da quitação do débito e por sentença transitada em julgado. Ante eventual perda do objeto do agravo de instrumento, faculto às partes manifestarem-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de setembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403